Tribunal: TJSP
Processo: 1032916-61.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES DA ASSISTENTE SIMPLES DO I.N.S.S. E DO SEGURADO - TENDINOPATIAS NOS OMBROS E COTOVELOS - NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As patologias constatadas pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao auxílio-acidente - Procedência mantida.

D.I.B. alterada para a data da juntada do laudo pericial em juízo (25.01.2023), momento inequívoco da consolidação das moléstias, observando-se a suspensão do pagamento do auxílio-acidente no período em que auferiu auxílio-doença por conta das patologias ora indenizadas.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios, incidentes a partir do marco inicial do benefício (25.01.2023) e em conformidade com a Lei no 11.960/09 - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida - Recurso da empregadora desprovido - Apelo do autor parcialmente provido (alteração do termo inicial do auxílio-acidente) - Reexame necessário parcialmente provido (incidência a partir do marco inicial do benefício), com observação (correção monetária)."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

RECURSO ESPECIAL No 1.729.555/SP (Tema no 862) - O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o auxílio-acidente deve ter início no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem - Anterior aresto desta Câmara que, por estar o obreiro recebendo auxílio-doença na data da realização da perícia, fixou a D.I.B. na da juntada do laudo pericial - Ausência de subsunção do caso ao paradigma julgado - Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1032916-61.2022.8.26.0564; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES DA ASSISTENTE SIMPLES DO I.N.S.S. E DO SEGURADO - TENDINOPATIAS NOS OMBROS E COTOVELOS - NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As patologias constatadas pericialmente, reduzindo parcial e

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES DA ASSISTENTE SIMPLES DO I.N.S.S. E DO SEGURADO - TENDINOPATIAS NOS OMBROS E COTOVELOS - NEXO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As patologias constatadas pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao auxílio-acidente - Procedência mantida.

D.I.B. alterada para a data da juntada do laudo pericial em juízo (25.01.2023), momento inequívoco da consolidação das moléstias, observando-se a suspensão do pagamento do auxílio-acidente no período em que auferiu auxílio-doença por conta das patologias ora indenizadas.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - JUROS DE MORA - Juros moratórios, incidentes a partir do marco inicial do benefício (25.01.2023) e em conformidade com a Lei no 11.960/09 - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida - Recurso da empregadora desprovido - Apelo do autor parcialmente provido (alteração do termo inicial do auxílio-acidente) - Reexame necessário parcialmente provido (incidência a partir do marco inicial do benefício), com observação (correção monetária)."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

RECURSO ESPECIAL No 1.729.555/SP (Tema no 862) - O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que o auxílio-acidente deve ter início no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem - Anterior aresto desta Câmara que, por estar o obreiro recebendo auxílio-doença na data da realização da perícia, fixou a D.I.B. na da juntada do laudo pericial - Ausência de subsunção do caso ao paradigma julgado - Acórdão mantido.